Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009656-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARRIZYS NADJA AZEVEDO VILELA - CPF: 716.170.781-15 (AGRAVANTE), KLEBSON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 004.975.751-24 (AGRAVADO), EDIMARCIO COSTA RIBEIRO - CPF: 007.449.761-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009656-73.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARRIZYS NADJA AZEVEDO VILELA.

AGRAVADO:
KLEBSON VIEIRA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel sob fundamento de bem de família e manteve o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para reconhecimento como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990; e (ii) saber se o laudo de avaliação deve ser invalidado por suposta inadequação e cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação inequívoca de que o imóvel é destinado à residência permanente da entidade familiar, não sendo suficiente a apresentação de indícios isolados.

4. Os documentos apresentados — contas de consumo, registros escolares e vínculos laborais — não demonstram, de forma robusta, a habitualidade da residência, sobretudo diante de elementos que indicam pluralidade de domicílios.

5. A ausência de prova suficiente acerca da destinação residencial do imóvel implica o não preenchimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, afastando a proteção legal.

6. A proteção do bem de família não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser ponderada com a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito.

7. O laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça possui presunção relativa de legitimidade, somente sendo afastado mediante prova concreta de erro ou inadequação, inexistente no caso.

8. A impugnação genérica desacompanhada de elementos mínimos não justifica a realização de nova avaliação, tampouco caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 873 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do bem de família exige prova robusta da residência habitual da entidade familiar, não sendo suficiente a apresentação de indícios isolados. 2. O laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça goza de presunção relativa de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova concreta de erro ou inadequação.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009656-73.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARRIZYS NADJA AZEVEDO VILELA.

AGRAVADO:
KLEBSON VIEIRA DE SOUZA.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Marrizys Nadja Azevedo Vilela
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005895-96.2010.8.11.0037, promovido por
Klebson Vieira de Souza
, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula nº 3.872 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, bem como manteve o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça.

Consta dos autos que a execução tem por objeto a satisfação de crédito decorrente de condenação judicial oriunda de ação de reparação de danos por acidente de trânsito ocorrido no ano de 2010.

A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel constrito constitui seu único bem e serve de residência à entidade familiar, composta por ela e suas duas filhas menores, razão pela qual estaria protegido pela regra da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.

Aduz que apresentou documentos aptos a demonstrar a residência no local desde o ano de 2017, tais como contas de consumo, documentos escolares e comprovação de vínculo laboral com indicação do endereço.

Argumenta que a decisão agravada se baseou indevidamente em endereço constante de citação realizada no ano de 2011, circunstância que não refletiria a realidade atual, sustentando tratar-se de fundamentação anacrônica.

Acrescenta, ainda, que houve cerceamento de defesa quanto à impugnação da avaliação do imóvel, uma vez que o juízo de origem condicionou a revisão do valor à apresentação de laudo técnico particular, o que reputa incompatível com sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Requer, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel, com o consequente reconhecimento de sua impenhorabilidade.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a natureza de bem de família do imóvel e determinar o levantamento da penhora, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação por perito judicial custeado pelo Estado.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, para suspender os atos expropriatórios sobre o bem até o julgamento do mérito do agravo.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada.

Sustenta, em síntese, que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o imóvel constitui sua residência familiar e que se trata de seu único bem, destacando a fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Aduz, ainda, a existência de indícios de múltiplos endereços vinculados à agravante, o que enfraqueceria a alegação de residência habitual no imóvel penhorado.

No tocante à avaliação, argumenta que o laudo elaborado por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e que a impugnação apresentada é genérica e desprovida de prova mínima apta a justificar a realização de nova perícia, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora, bem como manteve o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à verificação da natureza do imóvel penhorado, especificamente se ostenta a condição de bem de família, à luz da Lei nº 8.009/1990, e, de outro, à validade do laudo de avaliação e à alegação de cerceamento de defesa.

No tocante à alegação de impenhorabilidade, impõe-se destacar que, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, ressalvadas as hipóteses legais.

A interpretação dessa norma deve ser realizada sob enfoque teleológico e sistemático, considerando sua finalidade de proteção ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Todavia, embora se trate de matéria de ordem pública, a sua incidência não prescinde de comprovação.

Com efeito, incumbe à parte que invoca a proteção legal demonstrar, de forma suficiente, que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a agravante afirma residir no imóvel desde 2017, tendo juntado documentos como contas de consumo, documentos escolares das filhas e indicação de endereço em vínculo laboral.

De outro lado, o agravado sustenta que tais elementos são frágeis e insuficientes, apontando, inclusive,
a existência de múltiplos endereços vinculados à agravante, circunstância que lançaria dúvidas sobre a efetiva destinação residencial do bem.

A análise do conjunto probatório revela, em juízo de cognição exauriente próprio do julgamento de mérito, que os elementos apresentados pela agravante não se mostram robustos o suficiente para comprovar, de maneira inequívoca, o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Isso porque documentos isolados, como faturas de consumo ou registros escolares, embora constituam indícios, não são aptos, por si sós, a demonstrar a residência habitual, especialmente quando contrapostos a elementos que indicam possível pluralidade de domicílios.

Ademais, a certidão cartorária apresentada não afasta, de forma categórica, a existência de outros imóveis em nome da agravante em diferentes comarcas, o que fragiliza a alegação de unicidade patrimonial exigida em determinadas construções jurisprudenciais.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa ressaltar que a proteção do bem de família não pode ser aplicada de forma automática ou presumida, sob pena de comprometer a efetividade da tutela executiva e o direito do credor à satisfação do seu crédito, especialmente em se tratando de obrigação decorrente de responsabilidade civil por acidente de trânsito, cujo cumprimento se arrasta há longa data.

A parte agravante também impugna o laudo pericial.

Pois bem.

O laudo elaborado por Oficial de Justiça goza de presunção relativa de legitimidade, decorrente da fé pública que reveste os atos praticados por servidores do Judiciário.

Sua desconstituição exige a apresentação de elementos concretos que indiquem erro, dolo ou manifesta inadequação do valor atribuído.

No caso em exame, a agravante limitou-se a impugnar genericamente o valor da avaliação, sem apresentar qualquer elemento mínimo capaz de suscitar dúvida razoável acerca da sua correção.

A alegação de impossibilidade financeira para produção de prova técnica, em razão da gratuidade da justiça, não afasta o ônus de trazer ao menos indícios plausíveis de incorreção da avaliação, como parâmetros comparativos de mercado, certidão de valor venal ou outros elementos acessíveis.

Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que não houve indeferimento arbitrário de prova pertinente, mas sim ausência de demonstração mínima que justificasse a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

Dessa forma, a manutenção do laudo mostra-se medida adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026